Tribunal: TJDFT
Processo: 0001904-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. OCORRÊNCIA. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no caso, pois todas as alegações da parte foram devidamente analisadas.
2. O acórdão foi claro ao fundamentar a inocorrência de inadimplemento contratual por parte do embargado, esclarecendo que as parcelas não pagas decorreram do fato de as embargantes não terem entregado o imóvel na data avençada.
3. Os embargos de declaração não se revelam como o meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda. Precedentes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar intenção protelatória, o que se observa é que as embargantes buscam, na realidade, rediscutir questões já analisadas com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória. Devida a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.